Tribunal: STF
Processo: AI 742793
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. O deslocamento da competência para o Supremo, considerada certa controvérsia envolvendo magistrados, pressupõe o interesse de toda a magistratura local.